Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713835-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANNA VIEIRA SOARES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUANNA VIEIRA SOARES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo de ação revisional, indeferiu pedido liminar de não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito e a manutenção do agravante na posse do bem. Nas razões recursais de ID: Num. 70663822, a agravante informa que não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Defende que enquanto se discute a dívida em Juízo, seja vedada a inscrição do nome do Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito e que a recorrente permaneça na posse do veículo. Requer, liminarmente: a) Reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da Gratuidade da Justiça ao Agravante, visto que já atendido os requisitos legais para tanto; b) Determinar a não inclusão do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. c) a manutenção do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. d) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito e a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. No que tange à gratuidade de justiça, nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos de origem, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID Num. 227732403). E nestes autos, contracheques atualizados (ID Num. 70663823) e extratos bancários, os quais indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Quanto aos outros pedidos liminares, verifico que os seus requisitos não estão presentes. Vejamos. Ausente a probabilidade do direito nesta primeira análise, uma vez que, em ações que buscam a revisão de contrato bancário, o c. STJ firmou o entendimento segundo o qual é necessário, concomitantemente: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. No caso vertente, as alegações da agravante/autora, quanto à abusividade das cláusulas, têm por fundamento as taxas de juros cobradas, supostamente elevadas para média do mercado, bem como a capitalização mensal de juros. Contudo, a contestação de cobrança indevida não se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ. Isso porque as taxas de juros apontadas pela agravante/autora, embora elevadas, a princípio não se afastam das praticadas no mercado em operações semelhantes em bancos privados, conforme se depreende de consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Também é pacífico na jurisprudência, sobretudo do c. STJ, que a capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários firmados a partir da MP 2.170-36/01. Ademais, o depósito pretendido não se justifica, porquanto pretende depositar o valor das prestações calculado de forma unilateral com taxa de juros diferente da contratada, sem que tenha havido recusa da ré em recebê-las, apenas valendo-se do argumento consistente na abusividade de encargos previstos contratualmente, os quais devem ser considerados válidos até julgamento de mérito em sentido contrário. Dessa forma, se a agravante está inadimplente com o contrato vigente, lícita a inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, providência que o credor toma no exercício regular de um direito. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. REPETIÇÃO DE VALORES DEBITADOS EM EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I - Nada cabe prover na instância revisora, neste momento processual, no que respeita ao pedido de abstenção de proceder descontos, já que, afinal, foram espontaneamente autorizados na ocasião da celebração do negócio jurídico. II - A pretensão de depositar valores diversos daqueles originalmente contratados com o objetivo de afastar os efeitos da mora não tem fomento jurídico, porquanto, além de ser acessória à ação revisional e não guardar relação direta com a antecipação de tutela desta ação, a importância que se pretende consignar foi obtida a partir de cálculos unilaterais que não levaram em consideração cláusulas contratuais devidamente pactuadas. Ademais, tal pretensão não encerra hipótese de recusa de recebimento do objeto convencionado por parte do credor. III - Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e havendo dúvida razoável acerca dos fatos constitutivos do direito da parte, mostra-se incabível neste momento processual o deferimento do pedido de estorno simples dos valores supostamente debitados em excesso pelo credor. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso." (Acórdão n.1101064, 07023173120188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - AUSENCIA DE PROVA - DECISÃO QUE FACULTA DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - INSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 01. Não é possível em ação revisional o depósito de prestação mensal em valor inferior àquele efetivamente contratado. 02. "A simples discussão do débito em juízo não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. É necessário também, concomitantemente: a) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; b) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado." 03. Recurso provido." (Acórdão n.1000729, 07024980320168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, eventual abusividade deve ser analisada caso a caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos similares, conforme jurisprudência do STJ. Embora a parte agravante tenha produzido laudo contábil de forma unilateral e defenda a urgência da medida, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela egrégia Turma e após a manifestação da parte agravada, sem que, com isso, venha o agravante suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Portanto, tem-se que não há relevante argumento na inicial do agravo de instrumento, apto a demonstrar a probabilidade do direito, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça para a parte agravante, porém INDEFIRO os restantes de pedidos liminares. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador